Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-65.2023.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007583-65.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON EDUARDO BELENTANI DA SILVA - CPF: 001.578.351-03 (RECORRIDO), CLEIDE DALL AGNOL TOPANOTTI - CPF: 922.832.841-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – LOTEAMENTO IPANEMA - TANGARÁ DA SERRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 32, §1º DO CTN – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA – IPTU DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Demonstrado no feito que o recorrido é proprietário do imóvel e que este está localizado em perímetro urbano, devidamente abastecido de, ao menos, dois melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público, devido o pagamento do IPTU (art. 32, § 1º do CTN).

2.
O Parecer Técnico n. 053/2023/SEPLAN indica que, embora as condições ainda sejam precárias, o loteamento está atendido pelo serviço de energia elétrica e rede de água, preenchendo assim os requisitos indicados nos incisos II e IV do dispositivo acima indicado.

3.

Logo, mostra-se exigível o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, pois preenchidos os requisitos legais, devendo a sentença ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Tangará da Serra
em face de sentença, pela qual foi dada
procedência à pretensão inicial
, para confirmar a liminar deferida e declarar inexistentes os débitos discutidos no feito.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024